Tribunal: TJDFT
Processo: 0711273-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSE AUTÔNOMA E INDEPENDENTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. INOCORRENTES. ORDEM DE DESPEJO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DA POSSE DO AGRAVADO SOBRE O BEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que acolheu a impugnação para declarar a impossibilidade do cumprimento da ordem de despejo, considerando a modificação da natureza da posse do executado sobre o bem.
2. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador.
3. O artigo 508 do CPC dispõe que “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”
4. No caso em análise, contudo, não há se falar em preclusão ou coisa julgada, pois a questão atinente à posse autônoma do agravado sobre o bem não foi objeto de apreciação judicial. Portanto, a questão pode ser analisada.
5. Restando devidamente demonstrado que o agravado exerce a posse sobre o bem desde 2013 com base em termo de permissão de uso não qualificado de bem público, concedido pelo GDF, e não mais no contrato de locação outrora vigente entre as partes, não há se falar em despejo. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.